Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704954-83.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAILSON MENDES DA PIEDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada de documentos extemporâneos com a apelação, quando não observadas as exceções previstas no artigo 435, parágrafo único, do CPC, implica no não conhecimento, uma vez operada a preclusão temporal e sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. A petição inicial da ação monitória fundada em empréstimo bancário deve acompanhar documento que comprove a disponibilização do valor contratado ao devedor/correntista. 3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a demanda tenha sido fundamentada e decidida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Recurso em parte conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao 6o do Código de Processo Civil, sustentando que houve inobservância ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Afirma que a extinção de um processo que já demandou tempo e custos do Judiciário e das próprias partes, sem resolução do mérito, em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Defende que os documentos juntados pelo recorrente constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar a prova escrita exigida pela lei, não havendo nenhum fundamento para considerar a petição inicial inepta. Assevera ser cabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanches, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressuspostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “portanto, legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto não atendido o comando judicial. Ademais, não restou evidenciada qualquer afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da solução do mérito da demanda” (ID 43139362), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023